Tribunal: TJPA
Processo: 0012707-67.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012707-67.2018.8.14.0401

APELANTE: ELIZEU FAUSTINO DE LIMA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0012707-67.2018.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA.

APELANTE
: ELIZEU FAUSTINO DE LIMA FILHO (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
: MARCUS VINÍCIUS PACHECO SILVEIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, I e IV, C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CPB. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §1º, DO CPB). DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA INTACTA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e improvimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0012707-67.2018.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA.

APELANTE
: ELIZEU FAUSTINO DE LIMA FILHO (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
: MARCUS VINÍCIUS PACHECO SILVEIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta
Elizeu Faustino de Lima Filho
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA (
Num. 10510124 - Págs. 1 a 3)
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c. art. 14, II, ambos do CPB, à sanção total de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Nas razões recursais deste apelo (
Num. 10510142 - Págs. 1 a 7
), a defesa pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de desclassificar a conduta do apelante para o crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, do CPB).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 10510147 - Págs. 1 a 5
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 11055831 - Págs. 1 a 6
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §1º, DO CPB).

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que a conduta do recorrente se amolda ao crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, do CPB) e não ao delito de homicídio qualificado tentado, como decidido pelo Júri, tenho por rechaçá-lo.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, sobretudo pelo Laudo Médico ID - Num. 10509965 - Pág. 19, que atestou: “PACIENTE ADMITIDO NESTE HOSPITAL NO DIA 26/04/2018 COM AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA MÃO ESQUERDA (NÍVEL DAS ARTICULAÇÕES CARPO-METACÁRPICAS) DO SEGUNDO AO QUINTO RAIOS, ALÉM DE FERIMENTO EM ANTEBRAÇO ESQUERDO, ORELHA ESQUERDA E COURO CABELUDO. FOI SUBMETIDO A TRATAMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA, COM SUTURA E LIMPEZA DOS FERIMENTOS, E REGULARIZAÇÃO DA AMPUTAÇÃO. ATUALMENTE EM FASE DE RECUPERAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA E SEM PREVISÃO DE ALTA”; e pelo Laudo nº 2018.01.005484-TRA Num. 10510007 - Págs. 3 e 4, realizado na vítima Marcus Vinícius Pacheco Silveira, o qual atestou que a ação corto-contudente resultou em perigo de vida.

A autoria igualmente restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase judicial (Num. 10509972 - Pág. 1 e Num. 10509981 - Págs. 1 e 2
)
, fielmente transcritos no parecer da Douta Procuradoria de Justiça (Num. 11055831 - Págs. 4 e 5
):

A vítima Marcos Vinícius Pacheco Silveira, relatou que:

“(...) que confirma os fatos da denúncia; que não havia rompido o vínculo empregatício do acusado; que o acusado era funcionário de sua família há mais de 15 anos; que somente pediu para o acusado se afastar dos funcionários da empresa prestadora de serviço; que o acusado estava muito alterado; que já tinha semanas que estava assim; que ele estava agredindo os vizinhos também; que quando aconteceu o fato com a empresa foi lá para resolver; que empresa foi para instalar vidros em seu sítio; que o acusado começou a ameaçar o pessoal da empresa; que ele jogou pedra no carro da empresa; que os funcionários da empresa se retiraram; que quando chegou encontrou os vizinhos; que seus vizinhos estavam com receio, todos alterados; entrou no sítio e trancou o portão, encontrando o Nelson seu pedreiro; que informou que o acusado estava dentro de casa; que foram onde o acusado estava e ele estava deitado então se retiraram; que ficou lá fora com o Nelson conversando; que o acusado saiu conversou e depois voltou; que o acusado levantou novamente e foi atrás do depoente; que o acusado veio por trás e tentou aplicar golpe de terçado no acusado; que se defendeu com a mão; que parte de sua mão foi amputada e o golpe ainda pegou na sua cabeça, na sua orelha; que o acusado queria degolar seu pescoço; que correu e o acusado foi atrás dele com o terçado na mão, dizendo que iria mata-lo; que correu para sua caminhonete; que o acusado ficou correndo então ficaram rodeando a caminhonete; que depois de dar a primeira terçadada ainda correu em sua direção; que os policiais chegaram no portão porque os vizinhos haviam chamado a polícia visto que o acusado tinha os ameaçado; que foi em direção ao portão e a polícia a socorreu; que o acusado fugiu (...)”

A testemunha Nelson da Silva Serra, relatou que:

“(...) que viu o crime acontecer; que estava no local dos fatos; que era pedreiro; que estava trabalhando como pedreiro; que o acusado surpreendeu a vítima; que não tinha mais ninguém no sítio, mas que antes o acusado teve um desentendimento com as pessoas que estavam colocando blindex no sítio; que os funcionários dessa empresa foram embora; que o acusado também brigou com a vizinhança; que ele agrediu verbalmente as pessoas; que ameaçou de morte os vizinhos; que quando a vítima chegou o acusado estava dentro da casa; que a vítima perguntou o que tinha acontecido; que explicou a vitima que o Elizeu brigou com pessoal da empresa e com os vizinhos; que durante a conversa Elizeu se aproximou, participou da conversa, depois saiu e voltou já por trás da vítima e surpreendendo atacou seu Marcos; que seu Marcou ficou com o braço todo sangrando; que o acusado continuou com os ataques (...)”
.”

Pelos depoimentos apontados e pelo colhido no feito, vislumbra-se que o ofendido Marcus Vinícius Pacheco Silveira foi alvo da fúria do apelante, o qual o desferiu diversos golpes de terçado com claro fim de lhe ceifar a vida.

Ora, não há como se conceber que alguém, munido de um terçado, desferindo golpes na direção da cabeça da vítima, queira apenas lesioná-la, sendo que por sorte, o algoz não alcançou seu intento homicida em decorrência da vítima ter se defendido, protegendo sua cabeça, a custo de ter seu braço amputado.

Há sim provas suficientes da autoria e materialidade delitiva relativamente ao crime de homicídio qualificado tentado, sendo completamente descabido o pedido desclassificatório em questão.

Nesse trilhar, o conjunto probatório, harmônico e coerente, dá conta de que a condenação do recorrente, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Destarte, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “
manifestamente”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito desclassificatório para a conduta de lesão corporal grave (art. 129, §1º, do CPB), devendo permanecer condenado
Elizeu Faustino de Lima Filho,
nos termos do art.
121, §2º, I e IV, c/c. art. 14, II, ambos do CPB
.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção de ofício no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; pois inexiste nela quaisquer equívocos prejudiciais a ele

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 02/10/2024